Tribunal: STF
Processo: RE 1503511
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCESSÃO. PERMISSÃO. AUTORIZAÇÃO. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. PARLAMENTAR INTEGRANTE DE QUADRO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. IMPROVIMENTO. 



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal - MPF e remessa necessária em face de sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa, arguida pela União, reduzindo-o para R$1.000,00 (mil reais), além de extinguir o feito sem resolução do mérito por superveniente falta de interesse de agir, em virtude de o demandado remanescente ter se retirado do quadro social da empresa radiodifusora respectiva 13 (treze) dias após o ajuizamento da presente ação civil pública. Não houve condenação em honorários advocatícios (art. 18 da Lei nº 7347/1985, aplicado por analogia). 



    2. O MPF pede, em síntese, que o valor da causa seja alterado de R$ 1.000,00 para R$ 500.000,00, que seria compatível com os lucros auferidos com a atividade de radiodifusão. Defende a inocorrência da perda superveniente do objeto, já que o parlamentar se afastou do quadro social da radiodifusora após o ajuizamento desta ação. Ademais se tratar ia de negócio jurídico simulado, pois suas cotas foram repassadas à sua esposa, restando como sócias da empresa esposa e filha do demandado, permitindo-se que mantivesse influência sobre as atividades da rádio. Consequentemente, deveria ser cancelada a concessão de outorga para a exploração de serviço de radiodifusão face a incompatibilidade de suas atividades com o disposto no art. 54 da CF/88. 



    3. Hipótese de manutenção do valor da causa fixado pelo julgador a quo em R$ 1.000,00 (mil reais). N a ação se pretende a condenação dos demandados em obrigações de fazer e não fazer, não havendo pedidos quantificáveis de cunho econômico, tais como de indenização ou multa. Além disso, em seu parecer, a Procuradoria Regional da República concorda com a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00. 



    4. A bem da verdade, a tese do MPF de que não houve perda superveniente do objeto no caso em análise tem sentido. Apesar da saída do demandado do quadro social da empresa treze dias após o ajuizamento desta ação, a causa de pedir se apoia na própria outorga de funcionamento da rádio e nos subsequentes anos de funcionamento em contrariedade à Constituição Federal por admitir como sócio um parlamentar. 



    5. Contudo, ultrapassar a perda superveniente do objeto para analisar o apelo do MPF quanto ao mérito culminaria num julgamento improcedente (pelas razões que serão explicitadas adiante na análise da remessa necessária) piorando a situação do recorrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Por isso, há que se nega r provimento ao apelo do MPF. 



    6. Com relação à remessa necessária, nada há a prover quanto aos demandados A. C.R. e Rádio R. P. LTDA, já que foram excluídos do polo passivo a pedido do próprio autor civil público, através de decisão há muito proferida e que não foi impugnada. 



    7. Quanto aos demandados remanescentes, e objeto da sentença, L. G.P. (deputado federal) e a empresa de radiodifusão sonora R. B.D.C. LTDA., constata-se que o cerne da questão a ser dirimida reside na correta interpretação do art. 54, I e II, "a" e "b", da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: I - desde a expedição do diploma: a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior; II - desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada". 



    8. Na petição inicial, o Ministério Público Federal alega que a proibição de Deputados e Senadores de manter contrato com pessoas jurídicas de direito público (conforme art. 54, I, alínea a, da CF), seria extensível às pessoas jurídicas das quais sejam sócios. A partir daí afirma que, como a empresa de radiodifusão possui contrato de concessão com o poder público, não poderia ter Deputados ou Senadores como sócios. Ainda alega que o contrato de concessão não obedece a cláusulas uniformes, bem como que a saída do parlamentar do quadro societário da empresa com transferência de suas cotas à sua esposa demonstra que houve simulação, pois continuaria controlando as atividades da empresa através de parentes. 



    9. Segundo consta nos autos o demandado L.G.P. era sócio da empresa de radiodifusão sonora R.B.D.C. LTDA. Porém, treze dias após o ajuizamento da ação, retirou-se do quadro societário da empresa transferindo suas cotas à sua esposa, Sra. R.B.F.P.P., restando como acionista junto com a filha do demandado (sendo esta última administradora da empresa já há muitos anos antes da saída do demandado). 



    10. A Quarta Turma já teve oportunidade de se manifestar sobre a questão ao julgar agravo de instrumento nº 08033055020184050000 (Relator Des. Fed. Rubens Canuto), interposto contra decisão liminar favorável à paralisação dos serviços de radiodifusão proferida nos autos da ação civil pública nº 0807488-39.2017.4.05.8200, análoga à presente. Na oportunidade, a Turma entendeu que " p ela dicção do art. 54, I, 'a' admite-se que o detentor de mandato eletivo firme contrato com o poder público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público se tal instrumento obedecer a cláusulas parametrizadas [cláusulas uniformes]". 



    11. O dispositivo constitucional em comento é direcionado à pessoa do parlamentar, não se aplicando às pessoas jurídicas das quais figure apenas na qualidade de sócio, não exercendo atividades de administração. Não se pode confundir a pessoa do sócio com a personalidade jurídica da sociedade. A intenção do legislador, no caso, fora impedir que o deputado ou senador se favoreça de tal condição para firmar contratos com a Administração. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, mormente se considerado que se trata de concessão de longa data (desde 1999) e que desde a fundação da empresa o parlamentar, apesar de já ser deputado federal à época, nunca ocupou a função de gestor, sendo apenas sócio cotista da empresa. 



    12. O MPF alega na exordial que os contratos de concessão de serviço de radiodifusão não obedecem a cláusulas uniformes, já que " O fato de serem precedidos por licitação - que estipula, em seu edital, a minuta do contrato a ser celebrado pelo concorrente vencedor - não faz com que esses contratos obedeçam a cláusulas uniformes, pois: (i) a minuta oferecida no edital de licitação é sempre incompleta; (...) o contrato final incorpora as cláusulas formuladas pelo particular vencedor da licitação; (...) (ii) o processo de licitação não elimina o diálogo negocial, apenas o parametriza; (iii) o processo de licitação não elimina o risco de abuso de poder ou de função pelo parlamentar ao longo do exercício do mandato eletivo e ao longo do processo eleitoral, uma vez que o parlamentar pode usar a emissora para se favorecer ou para prejudicar seus adversários". 



    13. A alegação do MPF está em desacordo com a lógica do ordenamento jurídico brasileiro. Os atos jurídicos firmados entre particulares e o poder público obedecem a regime jurídico próprio estabelecido na legislação de regência da matéria envolvendo licitação e contratos administrativos. E a lei vigente à época dos fatos - Lei nº 8.666/93 - tem todo um capítulo dispondo como são regidos os contratos, estipulando quais suas cláusulas necessárias - artigo 55 da referida lei - e as hipóteses taxativas em que poderão ser alterados - artigo 65 do mesmo diploma normativo. 



    14. Os contratos celebrados com a Administração Pública não apresentam margem de livre disposição e negociação, ao contrário dos negócios jurídicos celebrados no ambiente privado. As cláusulas já são predeterminadas pelo Poder Público, devendo o contratado a elas aderir, como num contrato de adesão. 



    15. Nesse ponto, o Tribunal de Contas da União, por meio do julgamento do Acórdão 404/2021 - TCU - Plenário, manifestou-se no sentido de que " as cláusulas uniformes são regras contratuais estabelecidas indistintamente a todos os cidadãos ou a determinado segmento social, de forma objetiva, em situação de igualdade. Nesse caso, não há interferências do contratante e não são admitidas excepcionalidades que possam alterar substancialmente o conteúdo do contrato ou criar obrigações ou direitos específicos para determinado grupo ou indivíduo " - situação que se amolda ao presente caso concreto. 



    16. A propósito, a alínea "i" do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, que trata do regime das inelegibilidades, dispõe que " é necessária a desincompatibilização daqueles que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes ". 



    17. Justamente por se tratarem de cláusulas uniformes é que o Tribunal Superior Eleitoral admitiu o registro de candidatura e a plena participação no pleito eleitoral do ano de 2022 de candidata ao cargo de vice-governadora do estado da Bahia que, embora participasse das atividades de empresa que mantém contrato com o poder público, o faz por meio de celebração de negócio que atende a cláusulas uniformes (TSE. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060114529, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 27/10/2022). 



    18. Em conclusão, não há que se falar em ilegalidade pela simples participação de parlamentar no quadro societário da rádio demandada porquanto não restou demonstrado que o serviço de radiofusão é prestado por meio de cláusulas que não sejam uniformes. 



    19. E mesmo que isso restasse demonstrado, não seria devida a anulação do ato administrativo pela participação do parlamentar. A Constituição os proíbe de participar em tais atividades, de modo que eventual descumprimento ensejaria responsabilidade funcional do parlamentar - com a perda do mandato, conforme disposição do artigo 55 da Constituição Federal - e não a cessação da atividade da pessoa jurídica de direito privado. 



    20. Precedentes deste Tribunal: Apelação Cível 08012326420184058000, Relator Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julgamento em 21/11/2023; Apelação Cível 08054034620184058200, Relator Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgamento em 30/03/2023. 



    21. O MPF também não comprovou que a transferência das cotas sociais do parlamentar a sua esposa e sua saída da empresa de radiodifusão seria um negócio jurídico simulado, com o fito de mantê-lo administrando indiretamente a empresa. Não há nos autos, por exemplo, indicativos de falsificação da alteração contratual, nem de que o parlamentar, na prática, teria poderes de gestão sobre a empresa. O mero repasse das cotas societárias por si só não é suficiente a indicar a ocorrência de simulação. 



    22. Apelação e remessa necessária improvidas”. (eDOC 42 – ID: aabe6697)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 54, I e II, “a”, do texto constitucional. (eDOC 44 – ID: 2ea16d76). 



    Nas razões recursais, o Ministério Público Federal alega que propôs ação civil pública na origem objetivando a nulidade do contrato de concessão de radiodifusão mantido pela empresa Rede Brasil de Comunicações Ltda. e a União, sob o argumento de que Luiz Gonzaga Patriota, então deputado federal, era sócio da referida empresa. 



    Entende que o contrato viola o disposto no art. 54, I e II, da CF, que proíbe parlamentares de manter contratos com pessoas jurídicas de direito público ou de serem proprietários de empresas que gozem de favores decorrentes de tais contratos.



    Narra que, dias após o ajuizamento da ação, o parlamentar transferiu suas cotas para sua esposa, Rocksana Belmacia Ferreira Príncipe Patriota, e a administração da empresa passou para sua filha, Geannedy Laureliza Leite Patriota, concluindo se tratar de simulação de negócio jurídico. Sustenta, ainda, não ser o caso de perda do objeto da ação, pois se discute a nulidade do contrato em questão.  



    O Procurador-Geral da República se manifesta em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AO ART. 54, INCISOS I E II, DA CF/88. QUESTÃO ESTRITAMENTE JURÍDICA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO E, SUBSIDIARIAMENTE, PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO, ATÉ O JULGAMENTO DAS ADPF’S Nº 246, 379 E 429”. (eDOC 61 – ID: c4aa6447)  



    É o relatório.



    Decido.



    Cuidam os autos de ação civil pública proposta na origem pelo Ministério Público Federal, em face da Rede Brasil de Comunicações Ltda., de Luiz Gonzaga Patriota, então deputado federal, e da União. Pleiteia-se a nulidade do contrato de outorga para a exploração de serviços de rádio difusão concedida à empresa sob o fundamento da incompatibilidade das atividades com o disposto no art. 54, I e II, da Constituição Federal, que proíbe deputados e senadores de serem proprietários ou controladores de empresas que mantenham contratos com o poder público.



    A Corte de origem consignou que a ação foi proposta em 08 de agosto de 2017 e que em 21 de agosto de 2017 o parlamentar se afastou do quadro social da empresa Rede Brasil de Comunicações Ltda., concluindo pela perda superveniente do objeto da ação. Assentou, ainda, nos termos da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, que o contrato é composto por cláusulas uniformes, de forma a afastar a violação ao art. 54, I e II, da CF. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Historiando, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal - MPF e remessa necessária em face de sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa, arguida pela União, reduzindo-o para R$1.000,00 (mil reais), além de extinguir o feito sem resolução do mérito por superveniente falta de interesse de agir em virtude de o demandado remanescente ter se retirado do quadro social da empresa radiodifusora respectiva 13 (treze) dias após o ajuizamento da presente ação civil pública. Não houve condenação em honorários advocatícios e custas em razão do art. 18 da Lei nº 7347/1985, aplicado por analogia. 



    O MPF pede, em síntese, que o valor da causa seja alterado de R$ 1.000,00 para R$ 500.000,00, compatível com os lucros auferidos com a atividade de radiodifusão. Além disso, defende a inocorrência da perda superveniente do objeto, já que o parlamentar se afastou do quadro social da radiodifusora após o ajuizamento desta ação. Ademais se tratar ia de negócio jurídico simulado, pois suas cotas foram repassadas à sua esposa, restando como sócias de empresa esposa e filha do demandado, permitindo-se que este mantivesse influência sobre as atividades da empresa. Consequente, deveria ser cancelada a concessão de outorga para a exploração de serviço de radiodifusão face a incompatibilidade de suas atividades com o disposto no art. 54 da CF/88. 



    Inicialmente, é hipótese de manutenção do valor da causa fixado pelo julgador a quo em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que na ação se pretende a condenação dos demandados em obrigações de fazer e não fazer, não havendo pedidos de caráter econômico, tais como de indenização ou para pagamento de multa. Registra-se ainda a concordância da Procuradoria Regional da República com a manutenção do valor da causa em R$ 1.000,00.



    A bem da verdade, a tese do MPF de que não houve perda superveniente do objeto no caso em análise tem sentido, afinal ajuizou a ação enquanto o parlamentar demandado ainda participava do quadro societário da radiodifusora (vindo a se retirar alguns dias depois), bem como porque a causa de pedir se apoia na própria outorga de funcionamento da rádio e nos subsequentes anos de funcionamento irregular, contrariando a Constituição Federal ao admitir como sócio um parlamentar. 



    Contudo, ultrapassar a perda superveniente do objeto para analisar o apelo do MPF quanto ao mérito culminaria num julgamento improcedente (pelas razões que serão explicitadas adiante na análise da remessa necessária) piorando a situação do recorrente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 



    Por essa razão é que se nega provimento ao apelo do MPF. 



    Passa-se a análise da remessa necessária. Com relação aos demandados ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES e RADIO RIO PONTAL FM LTDA. ME, nada há prover já que foram excluídos do polo passivo a pedido do próprio autor civil, através de decisão há muito proferida e que não foi impugnada. 



    Analisa-se agora a situação dos demandados remanescentes, e objeto da sentença, LUIZ GONZAGA PATRIOTA (deputado federal) e a empresa de radiodifusão sonora REDE BRASIL DE COMUNICAÇÕES LTDA. ME.



    Na petição inicial, o Ministério Público Federal alega que o art. 54, inciso I, alínea a, da CF, ao proibir Deputados e Senadores de manter contrato com as pessoas jurídicas de direito público seria extensível às pessoas jurídicas das quais sejam sócios. A partir daí afirma que, como as empresas de radiodifusão possuem contratos de concessão com o poder público, não poderiam ter Deputados e Senadores como sócios. Ainda alega que os contratos de concessão não obedecem a cláusulas uniformes, bem como que a saída do parlamentar do quadro societário da empresa com transferência de suas cotas para sua esposa demonstra a existência de simulação, pois o parlamentar continuaria no controle das atividades da empresa porém através de parentes. 



    Segundo consta nos autos o demandado LUIZ GONZAGA PATRIOTA na data do ajuizamento da ação era sócio da empresa de radiodifusão sonora REDE BRASIL DE COMUNICAÇÕES LTDA. ME. Porém, treze dias após o ajuizamento da ação retirou-se do quadro societário da empresa transferindo suas cotas a sua esposa, Sra. ROCKSANA BELMACIA FERREIRA PRÍNCIPE PATRIOTA, restando a gestão da empresa à sua filha GEANNEDY LAURELIZA LEITE PATRIOTA. 



    O cerne da questão a ser aqui dirimida reside na correta interpretação a ser conferida ao disposto no art. 54, I e II, "a" e "b" , da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:



    (...)



    O dispositivo constitucional em comento é direcionado a pessoa do parlamentar, não se aplicando às pessoas jurídicas das quais figure apenas na qualidade de sócio, não exercendo atividades de Administração. Não se pode confundir a pessoa do sócio com a personalidade jurídica da sociedade. 



    A intenção do legislador, no caso, fora impedir que o deputado ou senador se favoreça de tal condição para firmar contratos com a Administração. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, mormente se considerado que se trata de concessão de longa data (desde 1999) e que desde a fundação da empresa o parlamentar, apesar de já ser deputado federal à época, nunca ocupou a função de gestor, sendo apenas sócio cotista da empresa. 



    A Quarta Turma já teve oportunidade de se manifestar sobre a questão ao julgar agravo de instrumento nº 08033055020184050000 (Relator Des. Fed. Rubens Canuto) interposto contra decisão liminar favorável à paralisação dos serviços de radiodifusão proferida nos autos da ação civil pública nº 0807488-39.2017.4.05.8200 . Na oportunidade, a Turma entendeu que " p ela dicção do art. 54, I, 'a' admite-se que o detentor de mandato eletivo firme contrato com o poder público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público se tal instrumento obedecer a cláusulas parametrizadas [cláusulas uniformes]". 



    O objetivo da norma em comento é evitar que o cargo ocupado pelo concessionário lhe favoreça, daí porque interdita a contratação, salvo em ajuste que tenham cláusulas uniformes, é dizer, em igualdade de termos em relação a qualquer contratado. E é exatamente esta a hipótese dos autos, onde o autor não logrou demonstrar a presença de qualquer cláusula ou condição que desborde daquilo que frequenta qualquer contrato de concessão de empresa de comunicação. 



    Na petição inicial o MPF defende que os contratos de concessão de serviço de radiodifusão não obedecem a cláusulas uniformes, já que " O fato de serem precedidos por licitação - que estipula, em seu edital, a minuta do contrato a ser celebrado pelo concorrente vencedor - não faz com que esses contratos obedeçam a cláusulas uniformes, pois: (i) a minuta oferecida no edital de licitação é sempre incompleta; (...) o contrato final incorpora as cláusulas formuladas pelo particular vencedor da licitação; (...) (ii) o processo de licitação não elimina o diálogo negocial, apenas o parametriza; (iii) o processo de licitação não elimina o risco de abuso de poder ou de função pelo parlamentar ao longo do exercício do mandato eletivo e ao longo do processo eleitoral, uma vez que o parlamentar pode usar a emissora para se favorecer ou para prejudicar seus adversários".



    Penso que não é essa a lógica do ordenamento jurídico brasileiro. Com efeito, os atos jurídicos firmados entre particulares e o poder público obedecem a regime jurídico próprio estabelecido na legislação de regência da matéria envolvendo licitação e contratos administrativos. E a lei vigente à época dos fatos - Lei nº 8.666/93 - tem todo um capítulo dispondo como são regidos os contratos, estipulando quais suas cláusulas necessárias - artigo 55 da referida lei - e as hipóteses taxativas em que poderão ser alterados - artigo 65 do mesmo diploma normativo. 



    Como bem se sabe, os contratos celebrados com a Administração Pública não apresentam margem de livre disposição e negociação, ao contrário dos negócios jurídicos celebrados no ambiente privado. As cláusulas já são predeterminadas pelo Poder Público, devendo o contratado a elas aderir, como num contrato de adesão. 



    Nesse ponto, o Tribunal de Contas da União, por meio do julgamento do Acórdão 404/2021 - TCU - Plenário, manifestou-se no sentido de que " as cláusulas uniformes são regras contratuais estabelecidas indistintamente a todos os cidadãos ou a determinado segmento social, de forma objetiva, em situação de igualdade. 



    Nesse caso, não há interferências do contratante e não são admitidas excepcionalidades que possam alterar substancialmente o conteúdo do contrato ou criar obrigações ou direitos específicos para determinado grupo ou indivíduo " - situação que se amolda ao presente caso concreto. Nesse ponto, vale salientar que a alínea " i " do inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990, que trata do regime das inelegibilidades, dispõe que " é necessária a desincompatibilização daqueles que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes " (grifos nossos). 



    Vê-se, mais uma vez, a presença da excludente de incompatibilidade em razão das cláusulas uniformes. E justamente em razão delas é que o Tribunal Superior Eleitoral admitiu o registro de candidatura e a plena participação no pleito eleitoral do ano de 2022 de candidata ao cargo de vice-governadora do estado da Bahia que, embora participasse das atividades de empresa que mantém contrato com o poder público, o faz por meio de celebração de negócio que atende a cláusulas uniformes. Senão vejamos:



    (...)



    Diante desse cenário, não há que se falar em ilegalidade pela simples participação de parlamentar no quadro societário das pessoas jurídicas demandadas, porquanto não restou demonstrado que o serviço de radiofusão é prestado por meio de cláusulas que não sejam uniformes. 



    Além disso, o MPF não fez prova da tese de que as cláusulas do contrato não seriam uniformes, apenas trazendo alegações genéricas na petição inicial e, apesar de oportunizada a abertura de instrução pelo julgador a quo , não requereu a produção de provas por entender se tratar de matéria unicamente de direito. 



    E mesmo que isso restasse demonstrado, não seria devida a anulação do ato administrativo pela participação do parlamentar. Com efeito, a Constituição os proíbe de participar em tais atividades, de modo que eventual descumprimento ensejaria responsabilidade funcional do deputado/senador - com a perda do mandato, conforme disposição do artigo 55 da Constituição Federal - e não a cessação da atividade da pessoa jurídica de direito privado. 



    Precedentes: Apelação Cível 08012326420184058000, Relator Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julgamento em 21/11/2023; Apelação Cível 08054034620184058200, Relator Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgamento em 30/03/2023). 



    O MPF também não fez prova da sua tese de que a saída do parlamentar da empresa de radiodifusão transferindo suas cotas a sua esposa configuraria simulação com o fito de mantê-lo na gestão da empresa, porém de forma implícita, indireta. 



    Com efeito, não há demonstração que o negócio jurídico seria simulado, pois não há, por exemplo, indicativos de falsificação da alteração contratual, nem de que o parlamentar na prática teria poderes de gestão sobre a empresa. O mero repasse das cotas societárias por si só não é suficiente a indicar a ocorrência de simulação.



    (...)” (eDOC 42 – ID: aabe6697, p. 3-9)  



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem, no caso, as Súmulas 279/STF e 454/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTEDIMENTO CONSOLIDADO NO RE 576.155 RG/DF (TEMA 56 DA REPERCUSSÃO GERAL). AFRETAMENTO DE NAVIOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJE 1º/8/2023, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II — Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III — O Ministério Público tem legitimidade para atuar quando há lesão ao patrimônio público, de acordo com o entendimento consolidado nesta Corte, por ocasião do julgamento do RE 576.155 RG/DF (Tema 56 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/11/2010. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de cláusulas contratuais nos termos da Súmula 454/STF. VI — Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1299552 AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.01.2024. CONCURSO PÚBLICO. ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDO EM PARTE A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA OU NÃO DE CONDUTA LESIVA DO ESTADO E DE PREJUÍZO AO CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos, além das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a